Tribunal: TJSP
Processo: 2194528-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
LOCAÇÃO. Execução ajuizada em face do fiador. Sujeição do crédito exequendo à recuperação judicial da devedora principal. Irrelevância. Matéria examinada pela Turma Julgadora em mais de uma oportunidade. Preclusão. Artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Óbice processual. Tentativa de reavivar e eternizar a discussão. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.